Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711595-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA HELENA VITOR DA SILVA APELADO: RONALDY WIAM RODRIGUES SANTOS, ALANO DA SILVA DOS REIS D E C I S Ã O Apelação - Inovação Recursal – Supressão de Instância – Impossibilidade – Recurso Não Conhecido ADRIANA HELENA VITOR DA SILVA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual, em Ação de Rescisão Contratual combinada com Reparação de Danos, julgou procedentes os pedidos autorais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, por inadimplemento da parte ré, e reintegrar o autor na posse do imóvel objeto dos autos, além de condenar a parte ré (solidariamente) ao pagamento da quantia de R$ 5.063,62 (cinco mil e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), atinente às parcelas vencidas no período de novembro de 2022 a abril de 2023 e, ainda, às que estiverem em aberto até a efetiva reintegração. Diante da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID 69585662), a apelante se insurge tão somente em relação à condenação solidária imposta à parte ré, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e das que vencerem até a efetiva reintegração na posse do imóvel. Aduz, de modo inédito, que a responsabilidade da apelante deve perdurar até a data em que revogou o substabelecimento outorgado pelo corréu, o que ocorreu em 24/10/2023. Deste modo, pede que a reforma da Sentença recorrida para que a condenação imposta à apelante seja delimitada ao período de 14/6/2022 a 24/10/2023. Recurso tempestivo. Sem Preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 69585666 pelo desprovimento do apelo. É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Na hipótese em análise, a apelante aduz tese concernente à limitação temporal da condenação solidária ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, em decorrência da revogação do substabelecimento outorgado pelo corréu em 24/10/2023. Requer, assim, seja a Sentença reformada para atribuir à apelante o pagamento das parcelas vencidas entre 14/6/2022 e 24/10/2023. Compulsando os autos, verifico, contudo, que o arrazoado não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação da Sentença recorrida, nem suscitada por meio da via recursal adequada, o que impede o conhecimento do apelo. Esse é o entendimento da jurisprudência, in verbis: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Constatada a inovação recursal, o recurso não é passível de conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1930474, 0700561-57.2023.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Para além, embora revogado o substabelecimento em 24/10/2023, o acervo fático-probatório produzido é insuficiente para demonstrar a data em que o imóvel foi devolvido ao primeiro cessionário, motivo pelo qual a obrigação reputa-se solidária. Cumpre observar que eventuais prejuízos da apelante decorrentes da rescisão contratual e da condenação solidária devem ser pleiteadas em ação própria. À mingua de outras teses passíveis de conhecimento, impossível conhecer da Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator